Tribunal: STF
Processo: ARE 1357800
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 7):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. FGTS. ACRÉSCIMO DE 40%. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO ANTERIOR À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. Violação de dispositivo de lei e divergência jurisprudencial não demonstrada. INTEGRAÇÃO DE ANUÊNIOS. Nega-se provimento a agravo de instrumento pelo qual o recorrente não consegue afirmar os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 9), foram rejeitados (Vol. 11).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ IGNÁCIO SILVA sustenta que o acórdão recorrido, ao manter decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que afastou o direito à multa de 40% do FGTS referente ao período trabalhado após a concessão de aposentadoria espontânea solicitada pelo Reclamante, reconhecendo a aposentadoria voluntária como causa extintiva do contrato de trabalho, violou os artigos 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; artigos 453, 482, 832 e 896, da Consolidação das Leis do Trabalho; bem como como os artigos 18, parágrafo 2º, 49, 54 e 57, parágrafo 2°, da Lei n.° 8.213/1991; e Lei 8.906/1994.



    Alega que sua aposentadoria voluntária foi concedida em “27 de março de 2002 e continuou laborando até 20 de maio de 2002, quando foi demitido sem justa causa”, de forma que faz jus à multa do FGTS incidente sobre as verbas rescisórias referente ao período trabalhado (Vol. 13, fl. 7).



    Afirma que esta SUPREMA CORTE tem entendimento firmado “no sentido de que o empregado regido pela CLT mantém dois vínculos distintos: contrato individual de trabalho com o empregador e filiação obrigatória com o órgão gestor da previdência social” (Vol. 13, fl. 9).



    Ressalta que “a continuidade do trabalho do aposentado é questão admissível, pois a aposentadoria não configura necessariamente a ruptura do vínculo de emprego” (Vol. 13, fl. 13).



    Por fim, acrescenta que “é correto afirmar que no caso dos autos não houve cessação do contrato de trabalho. Logo, não há que se falar em "recontratação", "rescisão" ou "ilegalidade", no caso em tela” (Vol. 13, fl. 19).



    Inicialmente, a Vice-Presidência do TST sobrestou o processo até julgamento final do Tema 606 da repercussão geral (Vol. 15). Todavia, em nova análise da matéria, afastou a aplicação ao caso do referido precedente de repercussão geral e negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF que, “no julgamento das ADI’s nºs 1.721 e 1.770, declarou a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 453 da CLT e, como consequência, firmou o entendimento de que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho” (Vol. 20, fl. 2).



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 22), foram rejeitados (Vol. 27).



    No Agravo, JOSÉ IGNÁCIO SILVA defende violação ao texto constitucional e que a Vice-Presidência do TST decidiu de forma equivocada, a despeito da oposição Embargos de Declaração, pois entendeu que o acórdão recorrido, em conformidade com a jurisprudência do STF, decidiu que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho, entretanto, “o v. acórdão recorrido diz, expressamente, o contrário” (Vol. 29, fl. 5).



    Na sequência, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 32).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito.



    No caso concreto, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região indeferiu pedido de pagamento do acréscimo de 40% do FGTS, referente ao período anterior à aposentadoria do ora recorrente nos seguintes termos (Vol. 4, fl. 11):



    “Multa fundiária. Aposentadoria. 



    Irresigna-se o apelante contra o indeferimento da multa fundiária ao período de recolhimento anterior à aposentadoria.



    Não lhe assiste razão. A aposentadoria voluntária representa causa extintiva do contrato de trabalho vigente à data de sua concessão, e a permanência do trabalhador na empresa implica ajuste de nova relação contratual. 



    Com efeito, o artigo 453 da CLT, com a redação dada pela Lei n. 6.104/75, que inclui a aposentadoria espontânea como fato impeditivo da contagem do período anteriormente trabalhado na empresa indica que a concessão do benefício da aposentadoria gera o efeito da extinção do contrato de trabalho” (grifo nosso).



    Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recurso, aos fundamentos de que (Vol. 7, fl. 5):



    “Não se verifica violação dos arts. 18, § 2°, 49, 54 e 57 da Lei n° 8.213/91. O direito assegurado nos referidos artigos - apenas ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS, permanecer em atividade sujeita a esse regime; à aposentadoria por idade, ao segurado empregado a partir da data do requerimento; a data do início da aposentadoria por tempo de serviço será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49; a aposentadoria especial, quando cumprida a carência prevista na lei -, não tem pertinência com a questão debatida nos autos, qual seja, extinção de contrato de trabalho em virtude de aposentadoria espontânea. 



    Também não há violação direta e literal do art. 5°, II e XXXVI, da Constituição Federal, que encerram princípio genérico, alcançados apenas por via reflexa”.



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TST afastou a aplicação do Tema 606/STF e negou seguimento ao RE, ao argumento de que o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE. Veja-se (Vol. 20):



    “O debate é apenas sobre o pagamento de diferenças da indenização de 40% do FGTS e de verbas rescisórias em razão da aposentadoria espontânea do empregado. 



    O litígio atual não envolve especificamente a competência da Justiça do Trabalho, a reintegração de empregado público dispensado em face da concessão de aposentadoria ou a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria com o salário. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI’s nºs 1.721 e 1.770, declarou a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 453 da CLT e, como consequência, firmou o entendimento de que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho.



    [...]



    No caso, a Turma do TST deixou claro que a aposentadoria espontânea não extingue automaticamente o contrato de trabalho, tendo o empregado direito à indenização de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral. 



    A tese definida no acórdão recorrido está em perfeita conformidade com a jurisprudência do STF”.



    Não obstante as ponderações feitas em juízo de admissibilidade, nota-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a extinção do contrato de trabalho no momento da concessão da aposentadoria espontânea, afastando o direito do Reclamante ao pagamento da multa de 40% do FGTS sobre as verbas rescisórias, desviou-se da a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, no julgamento da ADI 1721, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 28/6/2007, fixou tese no sentido de que “A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego”. 



    Eis a ementa do acórdão paradigma:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da "relevância e urgência" dessa espécie de ato normativo.



    2. Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico, densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente).



    4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador.



    5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum.



    6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego.



    7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97”.



    O acórdão recorrido se afastou desse entendimento, razão pela qual merece reforma. 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGAMENTO DA MULTA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.299.638-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 5/5/2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. EXTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A aposentadoria espontânea não extingue, por si só, o contrato de trabalho. Havendo continuidade do trabalho mesmo após a aposentadoria voluntária, não há que falar em ruptura do vínculo empregatício.



    2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que tem direito à multa de 40% sobre o FGTS, nos casos de aposentadoria espontânea, se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação.



    3. Agravo regimental, interposto em 1º.08.2016, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC/15. Quanto à majoração dos honorários, prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, verifica-se, que não se aplica ao caso dos autos uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE 931.326-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe. 17/11/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer o direito do recorrente à multa de 40% do FGTS incidente sobre as verbas rescisórias referentes ao período trabalhado entre 27 de março de 2002 e 20 de maio de 2002.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente